Tribunal: STF
Processo: RE 258789
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 8.128/91. REDUÇÃO DO PRAZO PARA
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1.      O termo a quo do prazo previsto no artigo 195, § 6º, da
Constituição Federal, flui da data da publicação da medida
provisória, que não perde a eficácia caso não convertida em lei no
prazo de trinta dias, desde que nesse período ocorra a edição de
outro provimento da mesma espécie.
2.      Lei nº 8.128/91. Redução do prazo para recolhimento do PIS.
Inconstitucionalidade. Inexistência. A simples alteração do prazo
para recolhimento da obrigação tributária não ofende o princípio
constitucional da anterioridade mitigada.
Agravo regimental não provido.